Tribunal: TJDFT
Processo: 0715829-56.2024.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO CONTRA MULHER EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 21 DO DECRETO-LEI No 3.688/1941. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INDENIZAÇÃO. VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal em que a Defesa questiona a condenação por vias de fato, contravenção penal cometida em contexto de violência doméstica contra mulher e, alternativamente, busca a revisão do valor da obrigação de indenizar a vítima.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar se há elementos suficientes para a comprovação de autoria e materialidade do ato infracional de vias de fato previsto no art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/1941, especialmente considerando o depoimento da vítima em crimes de violência doméstica, nos termos da jurisprudência (ii) analisar a possibilidade de redução da indenização fixada (CPP, art. 387, IV).
III. Razões de decidir
3. A prática de vias de fato contra alguém caracteriza contravenção penal que ameaça a integridade física da vítima, conforme o art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/1941.
4. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em crimes cometidos no âmbito da violência doméstica (Lei no 11.340/2006), a palavra da vítima, motivadamente examinada pelo julgador, é suficiente para a condenação.
5. No presente caso, comprovada a autoria e a materialidade do ato infracional e ausentes causas de exclusão da ilicitude ou culpabilidade, a condenação deve ser mantida como forma de efetiva repressão penal.
6. “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória” (Tema n. 983/STJ).
7. Considerando situação retratada nos autos, além dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e as condições econômicas do réu e da vítima, mostra-se adequado o valor mínimo fixado na sentença.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
9. A palavra da vítima tem relevante valor probatório em casos de violência doméstica, especialmente quando corroborada por outras provas.
10. É possível a reparação por danos morais na seara criminal nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, desde que expressamente requerida pela acusação ou pela vítima.
---
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 3.688/1941, art. 21.